Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. Não há inércia do credor quando este, previamente à prolação da sentença, peticiona nos autos informando o novo endereço para fins de cumprimento das diligências para a busca e apreensão do veículo.
2. Apelação conhecida e provida.